Tribunal: TJMT
Processo: 1035602-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035602-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), CLAITON LUIS VIEIRA - CPF: 003.422.371-10 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. CONSULTA A SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, condicionou novas pesquisas patrimoniais via sistemas judiciais à comprovação de diligências extrajudiciais prévias.

Fatos relevantes: (i) deferimento de bloqueio de ativos via SISBAJUD; (ii) indeferimento, em momento posterior, de outras pesquisas patrimoniais sem comprovação de diligências prévias; (iii) insurgência recursal com fundamento na jurisprudência consolidada quanto à desnecessidade de esgotamento extrajudicial; (iv) menção ao Tema Repetitivo 219 do STJ.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da exigência de comprovação de diligências extrajudiciais; (ii) deferimento imediato de pesquisa patrimonial pelos sistemas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação de diligências extrajudiciais prévias como condição para realização de pesquisas patrimoniais por meio de sistemas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É desnecessária a comprovação de diligências extrajudiciais prévias como requisito para utilização dos sistemas de busca patrimonial disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), uma vez que tais ferramentas visam assegurar a efetividade da execução.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legalidade da utilização direta de tais sistemas, independentemente do esgotamento de outras formas de localização de bens.

7. A exigência de prévias diligências extrajudiciais viola os princípios da efetividade da execução, da eficiência e da cooperação processual, previstos no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 835, 139, IV, e 798.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.809.328/RS; TJMT, AI 1017467-26.2022.8.11.0000; AI 1000581-15.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035602-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO:

CLAITON LUIS VIEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada contra CLAITON LUIS VIEIRA (proc. n. 1001412-30.2023.8.11.0108), deferiu apenas o pedido de bloqueio de ativos do Agravado pelo sistema SISBAJUD, estabelecendo que, para eventuais novas pesquisa patrimoniais via sistemas judiciais, deverá a Recorrente, obrigatoriamente, demonstrar as diligências extrajudiciais prévias empreendidas para localização de bens.

Aduz que “
a decisão ora agravada merece reforma, pois deixa de deferir diligência básica para busca de bens dos Executados/Agravados, retirando a oportunidade da Exequente/Agravante de promover todas as diligências possíveis para localização de bens dos devedores
”, acrescentando que antes do ajuizamento da ação de execução procedeu com diversas tentativas extrajudiciais de recebimento do crédito, as quais restaram infrutíferas.

Assevera que “
a justificativa de indeferimento de diligência por ausência de exaurimento de outros meios para localização de bens encontra-se ultrapassada, vez que o Tema Repetitivo 219 do STJ há muito tempo já decidiu quanto a desnecessidade de se provar o esgotamento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados para deferimento de medidas judiciais de busca de bens"
.

Afirma que “
se mostra lícito o deferimento da pesquisa pelos sistemas JUDs para possibilitar o acesso a informação acerca da existência de bens dos Executados/Agravados aptos à penhora, considerando que todas as diligências efetuadas até o momento foram insuficientes para satisfação do crédito da Exequente/Agravante, inclusive, sendo medida adequada para dar-se aplicação aos princípios da celeridade, tutela, cooperação e eficiência
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja deferida “
a consulta por meio dos sistemas JUDs do devedor CLAITON LUIS VIEIRA - CPF: 003.422.371-10, sendo dispensável a comprovação de prévias diligências extrajudiciais
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 331224373).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada contra CLAITON LUIS VIEIRA (proc. n. 1001412-30.2023.8.11.0108), deferiu apenas o pedido de bloqueio de ativos do Agravado pelo sistema SISBAJUD, estabelecendo que, para eventuais novas pesquisa patrimoniais via sistemas judiciais, deverá a Recorrente, obrigatoriamente, demonstrar as diligências extrajudiciais prévias empreendidas para localização de bens.

Pois bem.

Verifica-se que a decisão recorrida deferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD formulado pela Agravante, estabelecendo que, à luz da ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, consultas em outros sistemas, tais como RENAJUD e INFOJUD, serão realizadas apenas de forma subsidiária e sucessiva, em caso de insucesso na penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do executado.

Na mesma decisão foi anotado que “
Caso postule, NOVAMENTE, o uso de meios de pesquisa patrimonial via sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), deverá, obrigatoriamente, demonstrar as diligências extrajudiciais prévias empreendidas para localização de bens, sob pena de indeferimento do pedido
”.

A despeito do posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, é cediço que os sistemas informatizados Bacenjud, Renajud e Infojud constituem ferramentas eletrônicas de comunicação desenvolvidas para interligar o Poder Judiciário aos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a busca de informações e bens penhoráveis em nome do devedor, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
(N.U 1000581-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)
(destaquei)

Outrossim, este Sodalício, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido da desnecessidade do esgotamento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados para deferimento de medidas judiciais de busca de bens, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU BUSCAS NO SISTEMA SISBAJUD E DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS ANTES DA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019)
. (N.U 1017467-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)
(destaquei)

Logo, inexiste óbice à realização das pesquisas nos referidos sistemas pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar as pesquisas de bens postuladas pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026